Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-43.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012482-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CELSO PIVOTTI - CPF: 277.877.610-91 (AGRAVANTE), DE LARA & PIVOTTI LTDA - CNPJ: 01.071.368/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NOILI DE LARA - CPF: 839.860.229-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA CORRENTE - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CELSO PIVOTTI.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n. 0005670-91.2015.8.11.0040 que KIRTON BANCK S.A. – BANCO MÚLTIPLO move em face de CELSO PIVOTTI, NOILI DE LARA e DELARA E PIVOTTI LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de Id 132373697 (declaração de impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos) e converteu os valores bloqueados em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Preclusa a via recursal, determinou a intimação da parte exequente para que se manifeste sobre o prosseguimento ao feito.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que o bloqueio judicial de R$827,76, realizado na conta bancária do executado CELSO PIVOTTI recaiu sobre verbas impenhoráveis, porque a quantia não ultrapassa 40 salários-mínimos.

Argumenta que a decisão de primeira instância viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, conforme preceituado no artigo 833, X do CPC, que garante a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

Acrescenta que o atual entendimento da jurisprudência garante a impenhorabilidade sobre valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, com inclusão da conta corrente.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para desconstituir a indisponibilidade efetivada pelo juízo de primeira instância e determinar a devolução imediata dos valores bloqueados. No mérito, pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta
(Id. 222797675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por CELSO PIVOTTI.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n. 0005670-91.2015.8.11.0040 que KIRTON BANCK S.A. – BANCO MÚLTIPLO move em face de CELSO PIVOTTI, NOILI DE LARA e DELARA E PIVOTTI LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de Id 132373697 (declaração de impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos) e converteu os valores bloqueados em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Preclusa a via recursal, determinou a intimação da parte exequente para que se manifeste sobre o prosseguimento ao feito.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO em face de CELSO PIVOTTI, DE LARA & PIVOTTI LTDA – ME e NOILI DE LARA, com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$ 144.142,33 (atualizada em 06.06.2015), decorrente da inadimplência dos executados, da Cédula de Crédito Bancário nº 09430601512, em que foi financiado a quantia de R$136.797,00, que seriam pagos em 47 prestações de R$5.155,62.

Pelo que se verifica dos autos eletrônicos de origem, determinada a pesquisa de bens pelo SISBAJUD foi efetuado o bloqueio de R$827,76 da conta bancária do executado CELSO PIVOTTI, a qual alega tratar-se de quantia impenhorável, porquanto inferior a 40 salários-mínimos.

Na sequência, apresentou impugnação para que o valor bloqueado indevidamente de sua conta fosse liberado. No entanto, o juízo de origem considerou que o impugnante não comprovou que os valores bloqueados estavam depositados em caráter de poupança e indeferiu o pedido de suspensão do bloqueio realizado, razão do inconformismo da agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio dos valores da conta da executada.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ademais, há que se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros.

Logo, apesar da alegada falta de comprovação de que os valores bloqueados são destinados a poupança, exposto pelo juízo de origem como razão do indeferimento de suspensão do bloqueio
, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, mesmo que os valores estejam depositados em conta corrente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio do valor objeto da constrição no primeiro grau no montante de R$827,76.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024